Tribunal: TJSP
Processo: 1010716-84.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Apelação. Energia elétrica. Distribuição e fornecimento. Concessão. Irregularidade comprovada em termo de ocorrência realizado pela concessionária do serviço de eletricidade, ao qual se presumem tanto a legalidade como a sua legitimidade, à semelhança de qualquer ato administrativo, invertendo-se o ônus da prova em desfavor daquele que é beneficiado pelo degrau de consumo e consequente

Ementa:
Apelação. Energia elétrica. Distribuição e fornecimento. Concessão. Irregularidade comprovada em termo de ocorrência realizado pela concessionária do serviço de eletricidade, ao qual se presumem tanto a legalidade como a sua legitimidade, à semelhança de qualquer ato administrativo, invertendo-se o ônus da prova em desfavor daquele que é beneficiado pelo degrau de consumo e consequente diminuição, que nada demonstra em seu benefício senão articular as razões do seu inconformismo. Lavratura do TOI que foi acompanhada pelo esposo da autora. Conjunto probatório idôneo, robusto, confirmador tanto da fraude praticada à época, como do desvio para fins de leitura do consumo e pagamento. Débito exigível, observada a adequação de seu cálculo, eu deve corresponder à média aritmética dos valores dos doze ciclos completos de medição normal após a regularização do medidor. Precedentes desta Eg. Corte. Danos morais. Inocorrência. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno. Recurso improvido.